Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704070-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: BRUNA ELLEN DA SILVA MOIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0730644-52.2024.8.07.0007, proposta por BRUNA ELLEN DA SILVA MOIA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221856044 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar à operadora do plano de saúde ré a obrigação de autorizar e custear a internação da parte autora para realização de tratamento hospitalar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a agravada contratou o plano de saúde BLUE START ENF SC, com início da vigência em 26/07/2024. Assevera que a negativa da cobertura da internação hospitalar solicitada se deu em razão da carência contratual prevista na avença firmado entre as partes, de modo que a beneficiária tinha plena ciência de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para exames e tratamentos especiais somente findaria em 22/01/2025. Pondera que o atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se tão somente ao atendimento ambulatorial, pelo período de 12 (doze) horas ou até que evolua para internação hospitalar. Assim, afirma que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau e que há a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar concedida. Aduz, ainda, que a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser afastada, uma vez que a obrigação de fazer se encontra devidamente cumprida, consoante comprovado nos autos (ID 222015563 do processo de referência). Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada ou, alternativamente, reduzida a multa cominatória imposta. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68542668. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de qualquer condição para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar da parte autora em regime de urgência, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Inicialmente, cabe registrar que a agravada é beneficiária do plano de saúde BLUE START ENF SC (ambulatorial hospitalar com obstetrícia) fornecido pela operadora recorrente, com abrangência nacional e início da vigência em 26/07/2024, conforme telas sistêmicas apresentadas pela requerida no ID 225261767 e carteirinha do plano acostada aos IDs 221857843 e 221857844. A recorrente afirma que a recusa de cobertura da internação hospitalar solicitada pela autora, no dia 27/12/2024, deve-se ao fato de que ainda se encontrava vigente o prazo de carência previsto contratualmente, de modo que somente poderia ser deferida a cobertura após o cumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da contratação do plano de saúde, que somente se findou em 22/01/2025. No entanto, o relatório emitido pelo médico assistente e submetido à análise da operadora do plano de saúde (ID 221857945 do processo originário), aponta a seguinte justificativa: É de se observar, portanto, que a internação hospitalar foi prescrita à agravada em caráter de urgência. Constata-se que o relatório médico descreve situação de saúde grave que poderia importar em concreto risco de morte da paciente, razão pela qual foi solicitada a internação da autora para tratamento com antibioticoterapia endovenosa de amplo espectro, devido ao risco de evolução de pielonefrite para quadro séptico, impondo a tomada de providências de modo emergencial e urgente. Ressalte-se que o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, (c)omo tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, o art. 35-C da Lei 9.656/1998 dispõe que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, uma vez demonstrado que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura deve ser de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do seguro. A corroborar o entendimento aqui esposado é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido da obrigatoriedade de atendimento para os casos que impliquem risco de vida para o paciente, colaciono as ementas dos julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC.INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO. SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação para realização do procedimento médico solicitado. 4. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537. 5. Ausente a irreversibilidade da medida, não há que se falar em necessidade de prestação decauçãocomo condição para a antecipação de tutela concedida na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961406, 0741838-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) – grifo nosso DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. HEMATOSSALPINGE BILATERAL.PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. PRAZO MÁXIMO DE 24HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA.REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTEREFORMADA. 1.Segundo a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de DefesadoConsumidoraoscontratosdeplanodesaúde,salvoosadministrados por entidades de autogestão”. 2.O art. 12, inciso V, da Lei n. 9.656/98, autoriza as operadoras de planos de saúde a estabelecer em prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam urgência ou emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C do mesmo diploma, os referidos prazos de carência limitam-se a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da assinatura do contrato. Inteligência das Súmulas 302 e 597, do STJ. 3.É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico. Contudo, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial. 4.No contexto dos autos, não se mostra recomendável o reconhecimento do dano moral com base em simples presunção, como fez o Juízo de origem, mostrando-se necessária efetiva comprovação desituaçãodegravidaderelevantequeevidencieoabalofísicooupsicológicoexperimentadopelaparte. 5. Não havendo notícia nos autos de que a apelada tenha permanecido desassistida, merece reforma a sentença no tocante à condenação da apelante ao pagamento de reparação por danos morais, que nã restaram efetivamente configurados na espécie. Afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danosmorais,faz-senecessáriaaredistribuiçãodosconsectáriosdasucumbência,nostermosdosartigos85, § 8o, e 86, do Código de Processo Civil. 6.APELAÇÃO CONHECIDA EPROVIDA. (Acórdão 1943859, 0725978-03.2023.8.07.0020, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) – grifo nosso Em relação à natureza do contrato, e à limitação de cobertura apenas às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Súmula n. 302/STJ, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual - que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento -, afigura-se abusiva, e será reconhecida como nula de pleno direito, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.); AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.; AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.). Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, porquanto a urgência médica, calcada na existência de infecção que desafia a administração de tratamento antibiótico endovenoso, se encontra devidamente comprovada. O relatório médico indicativo do caráter de urgência da internação hospitalar prescrita à agravada se mostra suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, porquanto evidencia a probabilidade de acolhimento do pedido inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela operadora do plano de saúde. Em relação ao pedido para que seja afastada ou minorada a multa cominatória, observo que foi expedida autorização para internação hospitalar da agravada no dia 28/12/2024 (ID 222015561 na origem e documentos correlatos), em data anterior até mesmo à diligência da ordem pelo oficial de justiça (ID 221878757), de forma que não só sobressai que o tempo fora suficiente para o cumprimento, como a multa cominatória não incidirá na hipótese. Ressalte-se que a determinação da aplicação de multa foi condicionada ao descumprimento por parte da agravante da tutela deferida pelo juízo a quo. Portanto, sua imposição ocorrerá apenas se caso verificado o descumprimento da decisão judicial. Ademais, o valor da multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência não configura a alegada onerosidade excessiva, constituindo-se em meio coercitivo razoável com escopo de salvaguardar o cumprimento da obrigação. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 14:25:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.